Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714472-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INES MENDES DE CASTRO E SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 21972638, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora INÊS MENDES DE CASTRO, intime-se a cessionária requerente M S PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto